Tribunal: TJDFT
Processo: 0714381-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0714381-49.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRID PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. EMBARGADO: MYLENA TERRA FELICIANO DECISÃO Vistos, etc. Por meio da petição ID 58694543, o embargante requereu o acompanhamento da Sessão Virtual do julgamento de seu recurso. Considerando a edição da Resolução no 481 do CNJ, editada em 22 de novembro de 2022, que alterou a Resolução 465/2022 CNJ, bem como considerando a Portaria GPR 841/2021 TJDFT, o art. 109 Regimento Interno do TJDFT e o art. 51 do Regimento Interno das Turmas Recursais, os processos retirados da pauta virtual serão levados à julgamento em Sessão presencial, devendo o advogado que pretender realizar a sustentação oral formular pedido presencialmente à Secretaria da Sessão, no dia do julgamento, a partir das 12h30, até o início da Sessão. O julgamento do recurso em Sessão por videoconferência está sujeito à conveniência da Turma, assim como à disponibilidade técnica (art. 109 § 3o RITJDFT). Indefiro o pedido do embargante, ante a ausência de previsão legal. Ressalta-se que a Sessão de julgamento virtual não corresponde a Sessão por videoconferência, e que esta também não será realizada no caso dos presentes autos. Aguarde-se a sessão de julgamento. I. Brasília/DF, 3 de maio de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito